Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E PELA TITULAR DO CARTÃO. DUPLICIDADE DE ESTORNO. LANÇAMENTO DE PARCELAS DECORRENTES DA REVERSÃO DE CRÉDITO REFERENTE AO ESTORNO EXCEDENTE. LEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, consistente na condenação das rés a: (i) cancelar os descontos realizados em seu cartão de crédito; (ii) declarar a inexistência de débito; (iii) restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente; e (iv) ao pagamento de indenização por danos morais.
Nas razões do recurso, a autora sustenta indevidos os lançamentos realizados em suas faturas, porquanto a operadora do cartão de crédito entabulou acordo que foi homologado judicialmente, ocasião em que deu “fim ao assunto” (proc. n. 0714105-44.2020.8.07.0009, ID 85702692). Assevera que “não tem cabimento uma nova cobrança”.
A análise do acervo probatório constante no processo, em especial o documento de ID , demonstra que: (i) foi realizado um estorno parcial no valor de R$ 2.050,00, referente a compra cancelada (R$ 2.390,92) pelo estabelecimento comercial, na fatura com vencimento em 06/08/2020; (ii) a autora recebeu o valor remanescente da compra cancelada (R$ 340,92) por meio do alvará de levantamento (proc. n. 0708141-70.2020.8.07.0009, ID 783304021); (iii) a pedido da autora, foi realizado outro estorno preventivo da mesma compra cancelada no valor de R$ 2.391,10, na fatura com vencimento em 06/08/2020; e, (iv) na mesma fatura, com vencimento em 06/08/2020, foram lançadas 10 prestações no valor de R$ 239,11, equivalente ao valor estornado preventivamente;
Evidente portanto, que foram lançados na fatura dois estornos e uma cobrança, motivo pelo qual, a operadora poderia proceder a cobrança do estorno excedente, por meio de reversão de crédito, no valor de R$ 2.050,00. Na fatura com vencimento em 06/01/2021, a ré lançou 3 parcelas de R$ 239,90 (total = R$ 717,27), à título de reversão de crédito (ID 28587398, pág. 13). Ocorre que, por ter realizado a reversão sem aviso prévio, a autora ajuizou ação contra a ré (proc. n. 0714105-44.2020.8.07.0009, ID 85702692), ocasião em que foi entabulado um acordo consistente no estorno da reversão do crédito já lançado na fatura (3 x R$ 239,90), no valor de R$ 717,27, que, de fato, ocorreu na fatura com vencimento em 06/04/2021 (ID 28587399, pág. 7).
A autora insurge-se contra a cobrança de 10 parcelas (1 x R$ 133,30 + 9 x R$ 133,27) que perfaz o valor de R$ 1.332,73, lançadas nas faturas com vencimento em 06/04/2021 e previsão de término em 06/11/2021 (ID 2587399, págs. 7 a 16).
No entanto, constata-se que referidos lançamentos são referentes (R$ 1.332,73 – 1 x R$ 133,30 + 9 x R$ 133,27) a parte da reversão do crédito decorrente do estorno excedente (R$ 2.050,00, na fatura 06/08/2020), inicialmente, em complemento ao valor de R$ 717,27 (3 x R$ 239,09) lançado na fatura com vencimento em 06/01/2021 (estornado na fatura de 06/04/2021, por acordo judicial).
Destarte, ao contrário do alegado pela autora, o valor é devido, motivo pelo qual não há se falar em cobrança indevida a ensejar a condenação das rés ao pagamento de restituição em dobro, tampouco, em indenização por danos morais e obrigação de cessar os descontos impugnados.
Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.